Tribunal: TJSP
Processo: 2108733-89.2024.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / Reajuste contratual
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
"PETIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Pretensão de redução, de imediato, do valor da mensalidade do plano de saúde dos requerentes para R$ 3.612,28 por vida, conforme decidido em sentença. Petição conhecida como pedido de tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Probabilidade do direito dos autores bem evidenciada a partir de novos elementos de convicção. Perigo de dano

Ementa:
"PETIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. Pretensão de redução, de imediato, do valor da mensalidade do plano de saúde dos requerentes para R$ 3.612,28 por vida, conforme decidido em sentença. Petição conhecida como pedido de tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Probabilidade do direito dos autores bem evidenciada a partir de novos elementos de convicção. Perigo de dano que decorre da idade avançada dos peticionantes, das doenças que enfrentam e do alto valor de mensalidade do plano de saúde em debate, apto a inviabilizar a manutenção dos pagamentos. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA." (Decisão no 44667).